Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAODRINÁRIO PROCESSO: 0734001-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CLARICE BEZERRA ASSUNÇÃO RECORRIDO: EDLENE BARROS DA SILVA, DIANA SOARES RODRIGUES, CARLITO RODRIGUES MACHADO, ELBER RODRIGUES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMODATO. ALUGUEL. PERÍCIA. REAL VALOR DE MERCADO DA LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Mostra-se cabível a liquidação de sentença para fixação do aluguel devido pelos agravados/comodantes, a fim de se aferir o real valor de mercado da locação, na forma do consignado no título judicial transitado em julgado. 2. O perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, declinou valor que reputou ser aceitável para o aluguel mensal do imóvel objeto dos autos (lote sem muro e sem portões, com barracão em estado precário de construção). 3. A comodatária/agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do laudo pericial complementar, simplesmente tomou ciência, sem nada requerer. 4. Diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, operou-se a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar; razão pela qual andou bem o Juízo a quo ao encerrar a fase de liquidação de sentença, homologando, por consequência, os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. 5. Recurso desprovido. No especial, a recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos II, XXII e XXIII, da Constituição Federal, 368 a 380, 884 e 886, 1.255, todos do Código Civil, 502, 509, caput, incisos I e II, § 4o, e 966, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese que a turma julgadora “alterou a base de cálculo de alugueis constante do título judicial transitado em julgado, mediante exclusão das benfeitorias (e acessões) existentes no imóvel real”. Prossegue argumentando que o acórdão criou um imóvel imaginário, consistente no “lote sem muros e sem portões, com barracão em estado precário de construção" que, segundo verbera, "nunca foi objeto dos autos, não consta na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse e não consta no título judicial transitado em julgado”. Defende a inocorrência da preclusão reconhecida no julgado e a integral e plena compensação dos valores devidos pelas partes. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXII e XXIII, da Constituição Federal, 368 a 380, 884 e 886, 1.255, todos do Código Civil, 502, 509, caput, incisos I e II, § 4o, e 966, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, reprisando in litteris os argumentos lançados no especial. Pede a concessão de efeito suspensivo para ambos os recursos. A recorrida, em sede de contrarrazões, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos e a condenação da ora recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 a 380, 884 e 886, 1.255, todos do Código Civil, 502, 509, caput, incisos I e II, § 4o, e 966, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Inicialmente, importante destacar que o título judicial determinou que, tanto os valores das benfeitorias como do aluguel devido, deveriam ser apurados em liquidação de sentença (...) Portanto, não merece guarida a tese recursal de prevalência do valor de R$ 1.200,00, arbitrado unilateralmente pela recorrente/comodante, nos termos do art. 582 do CC. Isso porque, ao contrário do defendido, mostra-se cabível a liquidação de sentença para fixação do aluguel devido pelos comodantes, a fim de se aferir o real valor de mercado da locação, na forma do consignado no título judicial supramencionado, o qual restou acobertado pelo manto da coisa julgada (...) o perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, respondendo ao quesito formulado pela agravante, consistente em perquirir se o valor do aluguel, na região administrativa onde se encontra encravado o imóvel, oscila entre 0,5% e 1% do preço de mercado para venda/compra (...) Ademais, importante destacar, que a agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do perito judicial ao responder a impugnação ao laudo pericial, simplesmente tomou ciência da resposta, sem nada requerer; aquiescendo, portanto, com o conteúdo das conclusões lançadas no lado complementar de ID no 94097484 (dos autos originais) (...) Assim, diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, entendo que se operou a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar de ID no 94097484. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXII e XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XXII e XXIII Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, DJe 17/12/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o extraordinário não mereceria transitar. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, pois, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334450 AgR-terceiro, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 7/1/2022). Igualmente, descabe transitar o extraordinário no tocante à apontada violação aos artigos 368 a 380, 884 e 886, 1.255, todos do CCB, 502, 509, caput, incisos I e II, § 4o, e 966, inciso IV, todos do CPC, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Confira-se, também, ARE 1350203, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/11/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019 e, no mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. STF – Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029